Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011988-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), EDSON TRENTINI - CPF: 273.226.101-72 (AGRAVANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DA SILVA - CPF: 897.111.221-20 (AGRAVADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXAME PARCIAL DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1.076 DO STJ - ACOLHIMENTO DE PARTE DA PRETENSÃO - ARBITRAMENTO PROVISÓRIO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE NESTA FASE DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE DIMENSIONAMENTO DO ÔNUS A SER SUPORTADO POR CADA PARTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
S
egundo a ordem estabelecida no julgado paradigma, os honorários deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido, não havendo que se falar em valor atualizado da causa, na hipótese em exame.

II - Do mesmo modo
, sopesando os pedidos formulados nos embargos à execução com aqueles acolhidos no exame parcial do mérito, vislumbra-se a inviabilidade da fixação dos honorários advocatícios neste momento processual, na medida em que, eventual rejeição das demais matérias suscitadas pelo embargante/agravado, conduzirá ao arbitramento da verba sucumbencial,
mercê
do artigo 86 do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON TRENTINI
, com o fito de reformar a decisão que
, nos autos do
s
Embargos à Execução de
nº 1000594-41.2020.8.11.0025
, manejados por
ADEMIR SOARES DA SILVA
,
acolheu os embargos de declaração

para
fixar
os honorários advocatícios
em 5% sobre o valor atualizado da
causa,

devidos

em razão
do
julgamento parcial
mente procedente

da ação
.

Para tanto, o agravante aduz que a decisão impugnada é contraditória, porquanto a despeito de ter fundamentado que a verba honorária deveria incidir sobre a parcela do mérito resolvida, acabou por condená-lo sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a prescrição reconhecida diz respeito a parcela mínima da dívida, de modo que sequer ensejaria sua condenação ao pagamento da verba honorária, decorrente da sucumbência mínima, enfatizando que, em se considerando devido o arbitramento, deve incidir sobre a parte em que restou vencido, qual seja, no equivalente ao valor de 5,5 bezerros.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido
.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, ao julgar
parcialmente
o mérito dos embargos à execução
,
exclui
u
da dívida executada 5,5 (cinco e meio) bezerros, face a prescrição dessa parte da obrigação, bem como para expurgar os juros compostos, que integraram o cálculo apresentado
;
fixou em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, os honorários advocatícios devidos pelo credor embargado.

Pois bem.

Na hipótese em exame, o exequente/embargado, ora agravante, ajuizou a ação de execução, lastreada no Contrato Particular de Arrendamento de Gado, celebrados entre as partes, com início em 30
.
05
.
2011 e
término
fim em 30
.
05
.
2012, por meio do qual o executado, ora agravado, comprometeu-se a entregar, ao
fim
do prazo ajustado, 25% (vinte e cinco por cento) da renda do gado, ou seja, 5,5 (cinco e meio) bezerros de desmama, de boa qualidade, além das 22 (vinte e duas) vacas objeto do contrato, o que não teria ocorrido, ensejando a propositura do feito constritivo, para o qual foi atribuído à causa o valor de R$ 50.665,51 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Em resposta, o executado, ora agravado,
manejou
embargos à execução, por meio do qual suscitou a nulidade da execução, por irregularidade de citação; a ocorrência da prescrição parcial, no tocante à renda (bezerros); a iliquidez do título executado; a ilicitude do negócio jurídico retratado no título executado; e, por fim, a ilegalidade dos juros compostos incidentes sobre o cálculo apresentado.

Ao sanear o feito, analisando as questões aventadas, o magistrado
de origem
resolveu parcialmente o mérito, apenas para pronunciar a prescrição no tocante à renda reclamada, extirpando-se o valor correspondente aos 5,5 bezerros, bem como para excluir, do cálculo apresentado, os juros compostos
e determinar
a incidência de juros simples de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação (30.05.2012); arbitrando em 5% sobre o valor da causa, os honorários advocatícios decorrentes do julgamento.

Nesse contexto, merece reparos a decisão.

Com efeito, no julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim
, segundo a ordem estabelecida no julgado paradigma, os honorários deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido, não havendo que se falar em valor atualizado da causa, na hipótese em exame.

Do mesmo modo
, sopesando os pedidos formulados nos embargos à execução com aqueles acolhidos no exame parcial do mérito, vislumbra-se a inviabilidade da fixação dos honorários advocatícios neste momento processual, na medida em que, eventual rejeição das demais matérias suscitadas pelo embargante/agravado, conduzirá ao arbitramento da verba sucumbencial,
mercê
do artigo 86 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir
em parte mínima do pedido
, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, embora o acolhimento de 02 (duas) das 05 (cinco) teses formuladas nos embargos à execução represente alguma sucumbência para parte embargada, o fato é que, até este instante processual, pouco representa para o dimensionamento do grau de sucumbência a ser suportado por cada um dos litigantes, na medida em que, em cotejo com a pretensão executada, representa pequena parte do ônus processual a ser distribuído, circunstância que recomenda a fixação da verba, apenas por ocasião do julgamento final da demanda, sob pena de
incorrer em
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar
para excluir a condenação dos honorários advocatícios, que deve
rão
ser fixados por ocasião do julgamento final dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024